Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014670-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (ADVOGADO), RICARDO GOMES MARTINS - CPF: 960.752.441-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA - CPF: 346.591.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY BATISTA DE BRITO - CPF: 445.438.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SEMA

– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – PACIENTE QUE DESENVOLVE A ATIVIDADE EM OUTROS PLANOS DE MANEJO – SUSPENSÃO PARA TODAS AS ATIVIDADES OU NÃO – ACÓRDÃO CLARO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – EVITAR REITERAÇÃO EM OUTROS PLANOS DE MANEJOS –
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Ricardo Gomes Martins
,
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
n. 1014670-77.2022.8.11.0000, que à unanimidade, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 143528180).

Ricardo Gomes Martins
, opôs embargos de declaração, no qual aduziu obscuridade quanto a medida cautelar diversa da prisão de
“Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de meio Ambiente”
, pois as atividades da Fazenda Matrinchã II foram suspensas, sendo que sua função de Engenheiro Florestal perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não se resume somente a isso. Asseverou que a decisão não deixou clara se a suspensão da atividade era apenas em relação a Fazenda Matrinchã II ou suspensão de todas atividades de Engenheiro perante a SEMA.

Forte nestes argumentos, objetiva o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a obscuridade, com intuito de poder trabalhar perante a SEMA nas outras atividades incumbidas a profissão de um Engenheiro Florestal.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 144206688).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, eis que o embargante é Engenheiro Florestal, sendo que sua função perante a SEMA não se restringe a trabalhos prestados à Fazenda Matrinchã II, bem como não há nos autos indicativos de cometimento de crimes em relação ao manejo de outras propriedades rurais, mas tão somente à Fazenda Matrinchã II, que originou a Operação Hamadríade. Por fim, que “suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente” imposta ao embargante permaneça, causará prejuízo ao seu regular desempenho da profissão de Engenheiro Florestal e a sua subsistência (id. 144392161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
Ricardo Gomes Martins
,
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
n. 1014670-77.2022.8.11.0000, que à unanimidade, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 143528180).

Ricardo Gomes Martins
, opôs embargos de declaração, no qual aduziu obscuridade quanto a medida cautelar diversa da prisão de
“Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de meio Ambiente”
, pois as atividades da Fazenda Matrinchã II foram suspensas, sendo que sua função de Engenheiro Florestal perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não se resume somente a isso. Asseverou que a decisão não deixou clara se a suspensão da atividade era apenas em relação a Fazenda Matrinchã II ou suspensão de todas atividades de Engenheiro perante a SEMA.

Por fim, objetiva o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a obscuridade, com intuito de poder trabalhar perante a SEMA nas outras atividades incumbidas a profissão de um Engenheiro Florestal.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do
habeas corpus
foi
por unanimidade, concedida
parcialmente a ordem em favor de
Ricardo Gomes Martins
, para conceder a
liberdade provisória
, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais e processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio;

4) Não manter qualquer contato com a empresa Fazenda Matrinchã II por qualquer meio;

5) Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
.

O
habeas corpus
n. 1014670-77.2022.8.11.0000, ora embargado, restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES AMBIENTAIS E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ARGUIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO IDÔNEA, MAS A SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – CONDIÇÕES PESSOAIS –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LÍCITA – MEDIDAS MENOS RESTRITIVAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA – COMSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

Nada obstante o crime ambiental seja grave por sua própria natureza, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e diante da ausência de elementos concretos que demonstrem ser as medidas cautelares seriam insuficientes para o caso concreto, além da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e labor lícito, a segregação cautelar
poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”

Alegou o embargante que a decisão colegiada padece de obscuridade, quanto a suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pois as atividades da Fazenda Matrichã II foram suspensas, eis que a função da cautelar é de evitar reiteração criminosa e, como todo contexto fático se desenvolve na autorização do plano de Manejo da Fazenda Matrichã II e função de um Engenheiro Florestal perante a SEMA não se resume a isso.

Assim, alegou que no acórdão
“não restou claro se a suspensão era para todas ou não”
(
sic
) atividades como Engenheiro Florestal.

No tocante a alegação obscuridade, tenho que o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer a
“
5) Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
”
, não deixando dúvida que é de toda a atividade do embargante junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pois estava utilizando de seu conhecimento técnico para, em tese, a prática delitiva.

Desta forma, independentemente que a atividade de manejo da Fazenda Matrinchã II tenha sido suspensa, o embargante poderia utilizar seus conhecimentos técnicos em outro plano manejo junto a mencionada Secretaria.

Assim, o sentido da suspenção da atividade do embargante junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente é evitar a possível reiteração delitiva em outro manejo.

Por fim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a medida cautelar imposta em substituição a prisão, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer obscuridade, sendo que os embargos objetivam rediscutir a medida cautelar imposta, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda totalmente em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013).

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022